Tribunal: TJDFT
Processo: 0737048-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0737048-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA VIEIRA JORGE BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela - indeferido - interposto contra decisão que deferiu em parte o pedido para determinar ao Distrito Federal que promova a transferência e internação da parte agravante para leito de unidade de tratamento intensivo (uti) - com suporte dialítico - que atenda as suas necessidades, mas sem fixação de prazo. O Distrito Federal, no ID 76090294, noticia que no dia 9/9/2025, a parte autora obteve melhora clínica e foi retirada da lista de UTI e não necessita mais de internação em leito de UTI. A parte agravante foi intimada a se manifestar sobre a perda do objeto, e se limitou a dar ciência de decisão de indeferimento do pedido de antecipação a tutela. Diante do exposto, intime-se pela derradeira vez a agravante, por meio da Defensoria Pública, para esclarecer se permanece o interesse recursal, com fundamento nos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de extinção do feito em razão da perda do objeto. Prazo: 5 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA